Tribunal: TJMT
Processo: 1008895-18.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008895-18.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Crimes de Tortura, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARULLER ALMEIDA LIMA - CPF: 066.318.171-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO EURIPEDES DA SILVA JUNIOR - CPF: 889.249.041-91 (ADVOGADO), ROBERTO EURIPEDES DA SILVA JUNIOR - CPF: 889.249.041-91 (IMPETRANTE), VICTOR HUGO DA SILVA CARDOSO - CPF: 069.459.091-66 (PACIENTE), Juízo da Comarca de Rosário Oeste (IMPETRADO), E. C. N. S. - CPF: 083.783.931-94 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO DA SILVA CARDOSO - CPF: 069.459.091-66 (PACIENTE), RODRIGO BORGES MATOS DA SILVA - CPF: 703.631.661-65 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO BENEDITO DE SANTANA - CPF: 067.457.981-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GALBER LEONARDO DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 068.937.491-71 (TERCEIRO INTERESSADO), C. H. L. D. S. A. - CPF: 068.937.421-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS WILLIAN WAGNER (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRISÃO PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃOIDÔNEAE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUEDECRETOUA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
–
INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL –
GRAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO

–
NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
–3
.APLICAÇÃO DEMEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS–INSUFICIÊNCIA–DEMONSTRADA
A
NECESSIDADE

DAPROVIDÊNCIAMAIS GRAVOSA –
4
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA –
5
.PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do
mandamus
para tal finalidade
.

2
.Odecreto
preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado
,
pois
a gravidade do
modus operandi
em tese perpetrado pelo paciente e pelo
s coautores
, são
circunstância
s

que
revela
m a necessidade de se garantir a ordem pública
.

3
.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que
providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria s
uficiente para garantir a ordem pública
.

4
.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente
s
os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

5
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
o
advogad
o

Roberto
Euripedes
da Silva Junior
, em favor de
Victor Hugo da Silva Cardoso
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT.

Colhe-se
destes autos
que o paciente foi preso
no dia 18 de maio de 2021
por força de decreto de prisão preventiva lançado nos Autos
n.
1000750-71.2021.8.11.0032, em trâmite no juízo acima mencionado, em decorrência da suposta prática do crime de homicídio (art. 121 do Código Penal).

Registra, o impetrante, que não ficou demonstrada a participação do paciente na empreitada
delituosa em debate e que
“
todas [sic] os depoimentos dos envolvidos e supostas testemunhas não diz [sic] que o Paciente Victor Hugo da Silva Cardoso teve participação direta do crime, tais como bater e matar a vítima conforme consta no inquérito da Autoridade Policial. Que apenas estava presente no local errado com más companhias
”
;
alegando, outrossim, que o paciente ostenta bons predicados, pois tem família, é primário, tem residência fixa e está cursando o 3º ano do curso de agronomia na Universidade do Estado de Mato Grosso –
Unemat
.

A
ssevera
, ainda, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a sua prisão preventiva, uma vez que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente
;
por conse
quência
, a expedição de alvará de soltura em seu favor

postulando, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio
das razões encontradiças no ID
88331994. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 89023973, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento, noticiando que
o inquérito
está aguardando a conclusão das investigações pela autoridade policial
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
89855477
, opinou pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se este processo em pauta para julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

No tocante à negativa de autoria, sabe-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento das condutas criminosas imputadas ao paciente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

A propósito, impõe-se afirmar que Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à tem
ática, ao deixar averbado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Sendo a
ssim, o env
olvimento ou não do paciente no delito que lhe é imputado
é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar,
que
haja
indícios de autoria, que,

aliás,
estão demonstrados na hipótese,
visto que
Maruller
Almeida Lima
e os menores
Emili

Carolaine
Novais Silva
e Diego Benedito d
e Santana
, todos eles também investigados
pelos mesmos fatos
, apontam a participação do paciente no crime
em apuração
,
conforme se infere deste
s
trecho
s

das declarações
daqueles
extraídas da
decisão combatida:

[...]

Consta dos autos que o mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de MARULLER ALMEIDA LIMA foi devidamente cumprido em 30.04.2021, no município de Alto Paraguai/MT, ocasião em que o investigado estava na companhia de sua namorada, a menor EMILI CAROLAINE.

Durante seu interrogatório em sede policial, o investigado negou participação nos fatos, afirmando que os representados RODRIGO e VITOR CARDOSO comentaram com EMILI que teriam ceifado a vida de uma pessoa, e a menor teria comentado tais relatos à testemunha Elias Tiquinho.

No mesmo sentido foram as declarações da menor EMILI CAROLAINE NOVAIS SILVA.

[...]

A testemunha D. B. de S. declarou em sede policial que “(...)QUE por volta das 17h30min chegou na casa de MARULLER, onde já se encontravam MARULLER e VICTOR CARDOSO; QUE depois chegaram RODRIGO, CARLOS HENRIQUE e GALBER; QUE depois deixou a casa para encontrar EVELIN, com que "ficava", e quando retornou à casa de MARULLER, por volta das 23h, EMILI BLINDADA, namorada do MARULLER, já se encontrava no local; QUE ficou fumando narguilé e bebendo junto com os demais presentes, sendo que MARULLER, RODRIGO e BLINDADA ficaram usando maconha; QUE por volta de 1h da manhã, viu um homem trazido para o interior da casa por MARULLER; QUE MARULLER disse que esse homem já teria passado 3 vezes na porta da casa e por esse motivo obrigou este homem a entrar;
QUE MARULLER, EMILI BLINDADA, VICTOR CARDOSO, CARLOS HENRIQUE e RODRIGO levaram o homem para dentro do quarto e começaram a espancar o homem com socos
; QUE a porta estava trancada, mas que em 2 oportunidades tentou abrir a porta, sendo expulso do local pelos presentes; QUE o homem gritava, pedindo para que parassem as agressões, mas que ouviu MARULLER e EMILI BLINDADA mandarem a vítima calar a boca; QUE as agressões dentro do quarto duraram mais de 1 hora; QUE enquanto as agressões ocorriam, o interrogado e GALBER continuaram fumando narguilé e bebendo; QUE o interrogado não tentou impedir as agressões, pois não sabia o que estava acontecendo; QUE após tirarem a vítima do quarto, MARULLER falou que iria com a vítima até a obra que esta argumentou trabalhar, para verificar se esta era trabalhadora como afirmava;
QUE MARULLER, EMILI BLINDADA, VICTOR CARDOSO, CARLOS HENRIQUE e RODRIGO levaram a vítima a pé para fora da casa e saíram andando; QUE a vítima estava viva nesse momento e saiu andando junto
;
QUE viu MARULLER ordenando que a vítima fosse na frente para indicar o local do seu trabalho;
QUE permaneceu bebendo e fumando narguilé na casa, juntamente com GALBER, e que cerca de meia hora depois MARULLER, EMILI BLINDADA, VICTOR CARDOSO, CARLOS HENRIQUE e RODRIGO voltaram e não falaram nada
; QUE o interrogado perguntou se eles teriam matado a vítima, mas que os envolvidos responderam que o assunto "tinha morrido";
QUE logo em seguida o interrogado pegou seus pertences e foi embora; QUE na noite seguinte o interrogado foi até a casa de RODRIGO para fumarem narguilé, onde estavam MARULLER, VICTOR CARDOSO, CARLOS HENRIQUE e RODRIGO, e sentiu que RODRIGO estava estranho, tendo o interrogado perguntado quem tinha matado o homem, sendo que RODRIGO respondeu "nós matamos o cara"; QUE insistiu com RODRIGO e este disse que estava muito bêbado, mas que lembrava que CARLOS HENRIQUE e VICTOR CARDOSO tinham ficado só olhando à distância, enquanto RODRIGO, MARULLER e EMILI BLINDADA matavam a vítima com pauladas
;
[...]
Destacamos

Noutro viés, q
uanto à alegada ausência de fundamentação
da
decis
ão
que decret
ou a
prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos
requisitos legais autorizadores

à sua prolaç
ão
, é imperioso consignar que essas teses não têm consistência, eis que o ju
ízo de primei
ro grau considerou

que havia
elemento
s
concreto
s
capaz
es
de

autorizar a referida custódia cautelar
, consistentes n
a gravidade concreta dos fat
os, em tese, praticados por ele pelos demais coautores.

Com efeito, a decisão que decretou
a custódia cautelar do paciente
está vazada nos seguintes termos
:

[...]
Vistos.

Cuida-se de pedido formulado pelo Delegado de Polícia, Dr. Gustavo Godoy
Alevado
, pugnando pela DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA do(s) representado(s) RODRIGO BORGES MATOS DA SILVA e VICTOR HUGO DA SILVA CARDOSO, bem como pela INTERNAÇÃO PROVISÓRIA dos adolescentes EMILI CAROLAINE NOVAIS SILVA e CARLOS HENRIQUE LEMES DA SILVA ALMEIDA.

Segundo o Delegado que preside as investigações, existem indícios razoáveis de autoria do(s) investigado(s) na prática dos crimes de tortura, cárcere privado, homicídio qualificado contra a vítima Douglas Willian Wagner ocorrido neste município de Rosário Oeste/MT.

Sustenta o pedido na imprescindibilidade da medida cautelar para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal.

Além disso, pugnou pela busca e apreensão domiciliar visando à expedição de mandados de busca e apreensão em endereços das comarcas de Rosário Oeste/MT e Nova Mutum/MT, declinados na representação, sob fundamento de existirem fundadas suspeitas de que os imóveis estão sendo utilizados para guarda/depósito de objetos utilizados na prática de crimes.

Por fim, requereu a quebra de sigilo de dados telefônicos de aparelhos celulares ou outros dispositivos móveis que venham a ser eventualmente apreendidos durante a busca e apreensão a fim de que sejam coletados elementos informativos suficientes a comprovar a materialidade delitiva e a autoria do(s) representado(s).

Instando a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo deferimento das medidas constantes da representação (ID 55147493).

É o breve relato. Fundamento e decido.

1. DA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DOS REPRESENTADOS RODRIGO BORGES MATOS DA SILVA e VICTOR HUGO DA SILVA CARDOSO:

Segundo o artigo 311 do Código de Processo Penal, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da Autoridade Policial.

A prisão preventiva é espécie de custódia cautelar provisória que visa garantir que o acusado/investigado não reitere na prática delitiva, não frustre a instrução criminal ou a eventual aplicação da lei penal.

Contudo, para o decreto de prisão cautelar faz-se necessário o preenchimento de pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal: são eles o “fumus
comissi
delicti” e o “periculum
libertatis
”, consistentes na prova de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, bem como a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal, respectivamente.

É indispensável a demonstração de que o acusado/investigado, em liberdade, representa risco concreto para a ordem pública, para a instrução criminal ou para a aplicação da lei penal, e de que esse risco não pode ser evitado por medida cautelar menos gravosa do que a prisão.

No caso em tela, pelos documentos juntados à representação, sobretudo do Inquérito Policial nº 127-4.2021.12431 (IP 87/2021), encontram-se presentes prova da materialidade do crime e indícios de autoria.

Isso porque, segundo consta da representação e documentos que a instruem, a vítima Douglas Willian desapareceu no dia 23 de abril de 2021, após frequentar o estabelecimento comercial denominado “Boate da
Valesca
”, localizado no município de Rosário Oeste/MT (Boletim de Ocorrência nº 2021.99786). Segundo as testemunhas E. F. C. e A. R., conforme registrado o Boletim de Ocorrência nº 2021.100621, no dia 24 de abril de 2021 os representados MARULLER ALMEIDA LIMA e EMILI CAROLAINE NOVAIS SILVA, na companhia de outros não identificados, teriam ceifado a vida de Douglas Willian, motivados pela rivalidade entre facções criminosas, porquanto os representados acreditavam pertencer a vítima à facção criminosa rival.

A testemunha E. F. C. declarou em sede policial que “(...)na data de 22/04/2021, por volta das 11:00 horas, o depoente foi chamado por EMILI para que a trouxesse de motocicleta até a casa de MARULLER, próximo a uma escola, em Rosário Oeste sendo MARULLER namorado de EMILI; Que o depoente aceitou trazer EMILI, pois, estava precisando de gasolina; Que no caminho de Nobres para Rosário a pessoa de “BLINDADINHA" passou a dizer: " CARA NÃO SAI DA MINHA CABEÇA, NÓS MATAMOS UM CARA, EU, MARULLER E UNS GURIS, ELE ERA DO PCC, OS MENINOS GRAVARAM VÍDEO DELE FALANDO QUE ELE ERA DO PCC"; Que o depoente ficou atento ouvindo o que EMILI falava, a qual disse que na quarta-feira (21/04/2021) durante a madrugada, estavam em uma casa verde (saída para a BR)

EMILI, MARULLER e outros meninos quando pela rua um novinho (referindo-se a um homem) o qual estava passando várias vezes em frente
a
casa verde, foi pego por MARRULE e os meninos e levado para o interior da casa verde; Que dentro da casa o homem dizia que era do grupo criminoso denominado PCC; Que EMILI disse que MARULLER e o colegas agrediram o homem dentro da casa, pois, era de facções rivais; Que MARULLER é do grupo criminoso denominado Comando Vermelho; Que EMILI depois disse que apenas assistiu MARULLER e os outros guris matarem o homem com barra de ferro; Que então o depoente perguntou para EMILI quem era o homem morto por MARULLER e companheiros, tendo a mesma dito que não conhecia o homem, que era de Nova Mutum ou Lucas do Rio Verde/MT, que o homem tinha uma tatuagem no braço, era branquinho, cabelos loiros, que o cara tinha vindo trabalhar em Rosário e que o corpo estava jogado em um terreno baldio que faz divisa com a casa verde em que estavam; (...)Que o depoente, EMILI e MARULLER ficaram na casa abandonada conversando por uns 25 minutos; Que depois o depoente e EMILI deram uma volta pela cidade, sendo que EMILI queria ir na casa verde para ver o corpo da vítima, porém o depoente não quis, só passaram por frente da casa tendo EMILI indicado com o dedo a casa e em seguida retornaram para Nobres/MT; Que já em Nobres/MT foram até a casa de SANDRA, vizinha do depoente, sendo que lá EMILI passou a contar novamente como vantagem que ela havia ajudado MARULLER e outros meninos a matarem um homem em Rosário Oeste; Que SANDRA brigou com EMILI sobre a mesma falar que havia ajudado matar um homem, tendo EMILI dito que ficou só olhando os meninos matarem o homem, mas até aquele momento SANDRA não sabia que poderia ser seu primo DOUGLAS a vítima do suposto homicídio; Que EMILI disse para SANDRA que homem, tinha tatuagem no braço, não citando em nenhum momento o nome da vítima; Que ontem 23/04/2021, por volta das 13:00 horas o depoente foi procurado por SANDRA, a qual disse que seu primo DOUGLAS que estava trabalhando em Rosário Oeste havia desaparecido e estava achando que era seu primo que MARULLER, EMILI e outros meninos haviam matado em Rosário, conforme dito por EMILI; Que SANDRA durante a tarde ficou procurando EMILI; Que já a noite o depoente foi até a casa de SANDRA, para saber se já haviam encontrado o primo dela de nome DOUGLAS, quando então SANDRA disse que pegou EMILI e a mesma falou que o rapaz que mataram em Rosário era moreno e não branco; Que foi nessa hora que o depoente disse para SANDRA que EMILI lhe confessou que o rapaz era branquinho, cabelos loiros e com tatuagem nos braços; Que SANDRA disse que batia com as características de seu primo DOUGLAS desaparecido em Rosário Oeste/MT; Que procuraram por EMILI durante a noite, mas a informação era que a mesma já tinha fugido na companhia de MARULLER; Que em seguida vieram para Rosário Oeste até no 7º Batalhão de Polícia Militar; Que na companhia da polícia militar foram até a casa verde que EMILI havia dito, porém, o local encontra-se abandonado, não tinha sinais de sangue, não foi encontrado nenhum corpo, assim como não havia nenhum terreno baldio no fundo; Que em nenhum momento EMILI disse os nomes dos outros comparsas que estavam com MARULLER e com a mesma na madrugada do suposto homicídio; Que EMILI não foi mais vista na cidade de Nobres/MT; Que EMILI reside na mesma rua da casa do depoente e de SANDRA; Que EMILI não falou se o homem que mataram estava com dinheiro e sim que mataram por ser de facção rival; Que terceiros comentaram que EMILI faz parte do Comando Vermelho; Que relata que não conhecia DOUGLAS; Que até a presente data a família está atrás de DOUGLAS; Que o depoente nega participação no crime em que EMILI relatou ter ocorrido nesta cidade" (sic). Outrossim, a testemunha A. R. declarou em sede policial que “(...)QUE é prima de DOUGLAS WILLIAN WAGNER; Que é amiga de EMILY, alcunha "BLINDADA"; Que tinha conhecimento que EMILY namorava a pessoa de MARULLER, filho de MARIA, morador de Rosário Oeste/MT; Que na quinta-feira (dia 22/04/2021), por volta das 11:00 horas, estava a depoente em sua residência quando no local chegaram EMILY e ELIAS, os quais estavam de motocicleta; Que EMILY chegou dizendo para a depoente que tinha algo para lhe contar e passou a dizer: "NEGA DO CÉU, EU AJUDEI A MATAR UM HOMEM ONTEM LÁ EM ROSÁRIO, O CARA ERA TARADO E DO PCC"; Que então a depoente passou a dar conselho para EMILY e a mesma veio a corrigir a fala, dizendo que não tinha ajudado matar, que ficou só olhando o namorado MARULLER e os comparsas matando o homem; Que EMILY disse que o mataram com uma barra de ferro, o qual socavam dentro da boca da vítima; Que EMILY contava sobre o homicídio como vantagem, porém, a depoente não deu importância para a conversa; Que no dia 23/04/2021, no período da tarde a depoente recebeu um telefonema da mãe de DOUGLAS perguntando se a mesma sabia que DOUGLAS havia desaparecido desde quarta-feira
a
noite e ninguém encontrava ele; Que Douglas estaria em Rosário a trabalho; Que nisso a depoente lembrou da conversa que teve com EMILY sobre um homicídio em Rosário Oeste; Que a depoente então saiu a procura de EMILY; Que ontem por volta das 19:00 horas encontrou EMILY e em conversa com a mesma veio a mostrar uma fotografia de DOUGLAS para ver se ela reconhecia como a vítima que EMILY disse terem matado em Rosário Oeste; Que então EMILY disseque não era o mesmo cara, era um homem de cor moreno, com uma tatuagem no braço; Que diante da negativa de EMILY, a depoente acreditou que não fosse mesmo seu primo o homem morto em Rosário; Que DOUGLAS é cor branca, cabelos claros, magro e estatura média; Que ainda durante a noite a depoente veio a encontrar com ELIAS e conversando ELIAS disse que EMILY comentou que o homem morto era de cor branca, magro e loiro; Que nisso saíram
a
procura de EMILY, a qual não foi mais encontrada na cidade de Nobres/MT; Que na companhia de ELIAS e familiares de DOUGLAS, foram até o Batalhão da Polícia Militar de Rosário, pois, ELIAS ficou sabendo através de EMILY o local que a mesma mostrou para ele como sendo a casa em que o homem branco, de cabelos loiros e magro havia sido morto; Que entraram em uma casa de cor verde abandonada e não encontraram nenhum corpo, apenas uma tela de celular destruída que o irmão de DOUGLAS acredita que seja do desaparecido; Que a família já procurou por DOUGLAS em toda a cidade de Rosário Oeste e ninguém soube informar o paradeiro do mesmo; Que a depoente relata que DOUGLAS apenas ingeria bebidas alcoólicas, que não fazia parte de nenhuma facção criminosa; Que a depoente relata que seu primo DOUGLAS não conhecia EMILY ou MARULLER; Que DOUGLAS é uma pessoa tranquila, não gosta de confusão; Que ficou sabendo que DOUGLAS havia recebido na data em que desapareceu; Que diz a depoente nunca ter visto pessoalmente MARULLER, o conhece só por foto; Que sabe que EMILY, é menor de idade, filha de CRISTIANE NOVAES e pai de alcunha "MAURO FEIO"; Que os genitores de EMILY estão presos; (...)" (sic).

Segundo informações da Autoridade Policial, em contato telefônico com a Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas –SAAP/SESP, responsável pelo monitoramento do dispositivo eletrônico utilizado por MARULLER, constatou-se que o equipamento foi desativado em diversos momentos na última semana, inclusive no dia e horário dos fatos, tendo sido desativado de forma definitiva no dia 23 de abril de 2021.

O investigado MARULLER ALMEIDA LIMA teve sua prisão preventiva decretada nos autos nº 1000614-74.2021.8.11.0032.

Consta que no dia 29.04.2021, após mais de uma semana de buscas, o corpo da vítima foi encontrado com diversas marcas de agressões em avançado estado de decomposição, em uma região de pasto próxima à Rodovia BR-363/164, e próxima à residência que era utilizada por MARULLER.

Em sede policial, a testemunha J.S. R. declarou que “(...) é garota de programa(...)Que há duas semanas e meia estava residindo no bar conhecido como “Boate da
Valesca
”, localizado às margens da BR 364/163, sentido Rosário Oeste/Nobres, Bairro: Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade(...)Que recorda que quando estava no Bar da
Valesca
, na data de 20/04/2021, durante a noite a vítima DOUGLAS esteve no bar acompanhado de uns colegas de serviço, onde apenas ingeriram bebidas alcoólicas e nesse dia a vítima pediu o número do telefone da depoente e a mesma passou para a vítima, porém, alega que no dia 25/04/2021 (domingo) veio a perder seu aparelho celular e até a presente data está sem telefone; Que no dia 21/04/2021, por volta das 22:00 horas a depoente viu a vítima DOUGLAS novamente no bar, o qual estava oferecendo e pagando cerveja para as pessoas que ali se encontravam, no caso clientes(...)Que a depoente relata que a vítima lhe pagou para manter relação sexual com a mesma; Que diz que entrou para o quarto com a vítima já na data de 22/04/2021, por volta das 01:00 horas, que o programa sexual foi rápido, aproximadamente as 01:30 horas, já havia acabado o programa e a vítima disse que iria embora(...)Que com isso a vítima saiu do bar e então trancaram o portão; Que viu DOUGLAS sair a pé do bar e sozinho(...) Que acredita que Douglas estava com dinheiro, pois, a vítima estava pagando cerveja para os frequentadores do local(...) Que diz a depoente que a mesma estava embriagada, assim como a vítima saiu do local embriagada, porém, caminhava sem dificuldades (...)” (sic).

A testemunha A. K. da C.M., declarou que “(...)Que recorda que na data de 21/04/2021 (quarta-feira), por volta das 18:30 a 19:00 horas, a depoente veio para Rosário Oeste com EMILY e EDSON (amigo da depoente) na casa de um colega da declarante tomar cerveja; Que vieram no veículo Gol de cor prata pertencente ao seu amigo EDSON; Que permaneceram por algum tempo na casa do colega da depoente e depois EMILY pediu que a depoente a levasse até a casa de seu namorado MARULLER; Que a depoente relata que não conhecia MARULLER, mas levou EMILY até a casa em que o mesmo se encontrava, recorda que a residência era de cor verde e foi nesse dia que conheceu MARULLER; por volta das 20:40 horas chegou na residência de cor verde e não viu móveis, apenas uma cadeira; Que no interior da residência haviam alguns rapazes fumando narguilé, os quais estavam sentados no chão e somente um rapaz com uma pinta próxima ao queixo que estava sentado na cadeira; Que a depoente relata que os rapazes estavam olhando para a mesma e para seu colega EEDSON com cara fechada; Que a depoente não se sentiu bem com recepção que teve naquela casa, decidiu chamar EDSON para irem embora; Que a depoente chamou EMILY para ir embora, porém, a mesma disse que iria somente no outro dia e de táxi; Que EMILY permaneceu na casa com o namorado MARULLER e mais seis rapazes; Que a depoente e EDSON permaneceram na residência por alguns minutos e logo voltaram para Nobres/MT; Que apresentada algumas fotografias tiradas do
facebook
a depoente diz reconhecer o rapaz com a pinta no rosto e que era o único sentado na cadeira, como sendo a pessoa de RODRIGO BORGES MATOS DA SILVA; Que também reconheceu por foto do
facebook
a pessoa de VICTOR HUGO DA SILVA CARDOSO, como sendo um dos rapazes que estavam na residência juntamente com MARULLER, no dia 21/04/2021; Que a depoente recorda que VICTOR HUGO estava em um canto da casa sentado no chão e o que chamou a atenção da depoente naquela hora foi o cabelo do mesmo, que tinha o cabelo com topete alto e para cima; Que na data de 22/04/2021, por volta das 19:30 horas a depoente estava na casa de SANDRA, em Nobres/MT, quando no local chegou EMILY, aparentando nervosismo, tendo então a depoente perguntado por que a amiga estava nervosa; Que EMILY passou a relatar para a depoente que a mesma e seu namorado MARULLER haviam matado um cara em Rosário Oeste; Que EMILY contou que agonizavam o "cara" com uma arma de fogo na boca do mesmo e que saía sangue, bem como relatou que jogaram o corpo do rapaz em uma fazenda; Que EMILY disse que o rapaz morto era da facção PCC; Que a depoente não sabe informar se EMILY pertence ao Comando Vermelho, mas sabe que a mesma só gosta de andar com homens da facção Comando Vermelho, conforme a mesma sempre relatou; Que depois dessa noite que conversou com EMILY, a mesma sumiu da cidade de Nobres/MT(...)” (sic).

Consta dos autos que o mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de MARULLER ALMEIDA LIMA foi devidamente cumprido em 30.04.2021, no município de Alto Paraguai/MT, ocasião em que o investigado estava na companhia de sua namorada, a menor EMILI CAROLAINE.

Durante seu interrogatório em sede policial, o investigado negou participação nos fatos, afirmando que os representados RODRIGO e VITOR CARDOSO comentaram com EMILI que teriam ceifado a vida de uma pessoa, e a menor teria comentado tais relatos à testemunha Elias Tiquinho.

No mesmo sentido foram as declarações da menor EMILI CAROLAINE NOVAIS SILVA
.

Em sede policial o representado VICTOR HUGO DA SILVA CARDOSO, declarou que “(...)no feriado do dia 21/04/2021, o interrogado foi convidado pelo seu amigo RODRIGO MELO, para ir em uma casa de cor verde, onde MARULLER residia, para fumar narguilé e tomar
tereré
(...) que por volta das 18h o interrogado foi para casa, tomou um banho, jantou e foi para a casa de RODRIGO; QUE quando chegou na casa de RODRIGO não havia ninguém em casa, motivo pelo qual foi para a casa de seus amigos CARLOS e GALBER, que são irmão, no bairro Alto, em uma chácara(...)QUE por volta de 23h30min o interrogado regressou para a sua casa, não saindo(...)QUE no dia seguinte, 22/04, VITÓRIA, mãe de RODRIGO esteve em sua casa e perguntou se o interrogado sabia onde RODRIGO estaria; QUE o interrogado disse que não sabia, e ligou para o telefone de RODRIGO, sendo que este não atendeu e não retornou a ligação; QUE não sabe sobre o envolvimento de RODRIGO nos fatos; QUE não possuía amizade com MARULLER, e que nunca frequentou a casa deste, exceto no dia 21/04(....)nega ter galado com EMILI, juntamente com RODRIGO, que teriam matado uma pessoa; QUE RODRIGO ligou para o interrogado na semana passada de um número desconhecido dizendo que MARULLER e EMILI teriam matado uma pessoa, e que iria embora de Rosário Oeste com medo de que o Comando Vermelho o pegasse, já que teria frequentado a casa de MARULLER no dia(...) QUE RODRIGO não disse ser culpado do homicídio; QUE RODRIGO entrou em contato com o interrogado nesta data, falando para este voltar com urgência para Rosário Oeste para conversarem com o advogado de RODRIGO, para que fosse montada uma defesa para ambos(...)QUE sobre o homicídio, somente ouviu falar que MARULLER e EMILI teriam matado uma pessoa pelo fato desta ser integrante do PCC, não sabendo acerca do envolvimento de mais nenhuma outra pessoa(...)QUE não sabe o motivo pelo qual MARULLER e EMILI acusaram o interrogado(...) (sic).

O representado RODRIGO BORGES MATOS DA SILVA, interrogado em sede policial declarou que “(...)é conhecido de MARULLER; Que na quarta-feira (21/04/2021) foi chamado por MARULLER para que fosse ingerir bebidas alcoólicas em uma residência de cor verde, que fica no Bairro Nossa Senhora Aparecida, alugada por MARULLER; Que chegou sozinho na casa por volta das 21:30 horas; Que no local já estavam as pessoas de MARULLER, EMILY, CARLOS HENRIQUE, GAUBER LEONARDO (irmão de CARLOS HENRIQUE, ambos filho de NÉIA, netos de VALDETE), VICTOR CARDOSO, DIEGO SANTANA (filho de NATALINO, reside no Bairro Nossa Senhora Aparecida); (...); Que de madrugada do dia 22/04/2021, o interrogado estava no fundo da residência vomitando e quando retornou viu a vítima sendo agredida em um quarto, por MARULLER, EMILI, CARLOS e DIEGO, os quais agrediam a vítima a princípio com socos no tórax e depois MARULLER pegou uma ripa de madeira, trancou a porta do quarto; Que o interrogado ouvia a vítima gritando e os agressores mandando que ela se calasse; Que o interrogado tentou intervir para que cessasse as agressões, sendo xingado por MARULLER de "cuzão e covarde"; Que as agressões contra a vítima demoraram por 30 minutos; Que MARULLER tentou forçar ó interrogado a entrar e bater na vítima; Que VICTOR e GAUBER não participaram das agressões contra a vítima e permaneceram dentro da casa junto do interrogado; Que CARLOS mostrou para o interrogado e os demais presente a carteira contendo dinheiro e um aparelho celular da marca Samsung, de cor branca, "de última geração", pertencentes a vítima; Que após as agressões na casa a vítima foi levada com vida por MARULLER, EMILI, CARLOS e DIEGO sentido a Escola Maria
Quintina
e igreja; Que o interrogado e os demais presentes na casa saíram todos juntos até a proximidade da igreja, local em que se separaram, sendo que MARULLER, EMILI, CARLOS e DIEGO seguiram reto com a vítima, sentido ao pasto da chácara de BENVINDO, momento em que o interrogado foi para casa, não tendo visto para onde
GAUbER
e VICTOR se dirigiram de bicicleta; Que durante o percurso até a igreja MARULLER ameaçou a vítima para que não gritasse, dizendo que o mataria; Que durante as agressões no interior da casa MARULLER filmou com o próprio celular os fatos, gravando perguntas acerca da participação da vítima na facção criminosa do PCC e a vítima respondia apenas "não"; Que MARULLER mostrou o vídeo para todos os presentes na casa e afirmou que mandaria para integrantes do Comando Vermelho, mostrando que a vítima era membro de facção rival; Que o interrogado diz que chegou em sua residência por volta das 03:10 horas da madrugada do dia 22/04/2021, sendo que sua mãe estava acordada e o viu chegando; Que no decorrer do dia o interrogado permaneceu em casa e relatou o ocorrido com a vítima apenas para sua genitora; Que nega que tenha ficado desaparecido após os fatos, e que sua genitora tenha ido na casa de VICTOR perguntar sobre o interrogado; Que somente falou com VICTOR na última segunda-feira (03/05/2021), através do
facebook
para saber como VICTOR estava e sugeriu que falassem com seu advogado para que fizessem a mesma defesa com o advogado, negando ter proposto combinarem versões dos fatos; Que desconhece que sua genitora tenha procurado VICTOR para saber o teor do interrogatório deste; Que somente no dia 24/04/2021 através da mídia ficou sabendo que havia um rapaz desaparecido, tendo reconhecido através das fotos ser a mesma pessoa agredida na casa de MARULLER; Que sabe por MARULLER que este é integrante do Comando Vermelho e que por este motivo não procurou as autoridades para contar o ocorrido; Que após os fatos não manteve nenhum tipo de contato com os presentes na casa de MARULLER exceto com VICTOR; Que no dia 23/04/2021, dois homens com capacetes em uma motocicleta Honda 125 de cor preta estiveram na residência do interrogado e disseram que este estava decretado a morrer caso falasse o que sabia sobre o ocorrido na casa de MARULLER; Que no dia seguinte (24/04), por volta das 14:00 horas, recebeu um telefonema de número restrito, sendo que uma voz masculina que não se identificou passou a ameaçar o interrogado, dizendo que o interrogado e MARULLER haviam matado um homem inocente e trabalhador; Que o interrogado em momento algum saiu de Rosário Oeste, ficando na casa de sua mãe, na Rua Duque de Caxias, 223, Bairro
N.Sra
. Aparecida, durante o dia, e na casa de seu tio TITO, cito a Avenida Cel. Artur Borges, 1424, Centro, próximo a Distribuidora
Copagás
; Que nega ter contado para EMILI, enquanto fumava com VICTOR, ter matado um homem; Que acredita que MARULLER e EMILI disseram que o interrogado foi quem matou a vítima para se defenderem; Que recorda já ter visto a vítima trabalhando na construção do barracão da Distribuidora Marajá, na Avenida Cel. Artur Borges, porém, nega que tenha mantido qualquer contato (ou conversa) com a vítima; Que por já ter visto a vítima trabalhando a reconheceu quando esta era agredida; Que o interrogado neste momento resolveu mudar sua versão dos fatos, admitindo ter agredido a vítima com um soco no braço enquanto esta era agredido dentro do quarto, sendo que somente MARULLER a agrediu com uma ripa de madeira; Que também retifica sua versão de que teria ido para casa enquanto a vítima era levada para outro local, admitindo ter ido com a vítima até o local onde esta foi morta, negando no entanto ter participado da morte da vítima; Que também retifica a versão de que somente MARULLER, CARLOS, EMILI e DIEGO teriam ido para o local onde o corpo da vítima foi encontrada, negando que GAUBER e DIEGO tenha ido, mas somente MARULLER, CARLOS, EMILI e o interrogado; Que já no pasto MARULLER mandou que a vítima ajoelhasse e com pedras e pauladas agredia a vítima com golpes em seu rosto; Que o interrogado afirma ter tentado impedir as agressões, mas que foi agredido por MARULLER com uma paulada nas costelas, sendo lesionado, motivo pelo qual recebeu neste ato a requisição do exame de corpo de delito; Que não viu EMILI, VICTOR e CARLOS agredindo ou segurando a vítima no pasto, nem se recorda de que esses tenham tentado impedir as agressões contra a vítima; Que após ser agredido por MARULLER o interrogado deixou o local sozinho, ficando os demais no local, tendo percebido que a vítima agonizava, embora ainda estivesse viva; Que se recorda que a vítima ainda vestia uma camiseta de cor que não se recorda; Que a morte da vítima no pasto não foi filmada por ninguém e que a vítima não gritou enquanto era agredida no pasto; Que o interrogado afirma ter ido para o pasto com os demais somente para impedir as agressões, do mesmo jeito que havia tentado a impedir no interior do quarto; Que o interrogado foi coagido a assistir as agressões perpetradas por MARULLER, não sabendo explicar por que GAUBER e DIEGO também foram obrigados a irem até o pasto; (...)" (sic)

A testemunha G. L de A. e S., declarou que “(...)na data de 21/04/2021, foi convidado por DIEGO BENEDITO DE SANTANA, para ir até a casa de MARULLER juntamente com seu irmão CARLOS HENRIQUE para ingerirem bebidas alcoólicas; Que por volta das 19:30 horas chegou na casa de MARULLER, onde já se encontravam MARULLER, EMILI BLINDADA, CARLOS, DIEGO, RODRIGO e VICTOR CARDOSO; Que permaneceram a noite toda ingerindo bebidas alcoólicas e fumando narguilé; Que por volta das 00:00 horas o interrogado viu quando MARULLER e EMILI discutiam no fundo da casa; Que logo em seguida MARULLER e EMILI adentraram novamente a casa trazendo um homem para dentro do quarto, empurrando-o; Que logo em seguida RODRIGO e CARLOS também entraram no quarto, sendo que o interrogado, juntamente com DIEGO e VICTOR permaneceram do lado de fora; Que o interrogado escutou diversos gritos da vítima pedindo que cessassem as agressões, afirmando ser trabalhador; Que pouco tempo depois MARULLER e EMILI saíram do quarto, sendo que MARULLER retornou com duas barras de ferro e EMILI com um pedaço de ripa; Que escutou que as agressões continuaram no interior do quarto, não fazendo nada para impedi-las; Que VICTOR tentou abrir a porta para ver o que acontecia no interior do quarto, sendo impedido pelos agressores,
que após cerca de 30 minutos de agressões, MARULLER, EMILI, RODRIGO, CARLOS e VICTOR, deixaram a casa na companhia da vítima que se encontrava viva
; Que a vítima saiu andando do local sendo levada para um destino não informado ao interrogado; Que somente o interrogado e DIEGO permaneceram na casa aguardando a entrega da cerveja que tinham encomendado; Que após cerca de uma hora MARULLER, EMILI, RODRIGO, CARLOS e VICTOR, retornaram para a casa, sem o homem que estava sendo agredido; Que RODRIGO se encontrava com o rosto e a camiseta branca sujas de sangue e quando questionado pelo interrogado afirmou que a vítima teria o estressado motivo pelo qual desferiu tijoladas nesta; Que VICTOR falou para o interrogado que teria ficado fora do pasto, juntamente com CARLOS, enquanto MARULLER, EMILI e RODRIGO adentraram o pasto com a vítima; Que logo em seguida MARULLER deu um soco nas costas de CARLOS e mandou todos embora, por motivos que o interrogado desconhece; Que MARULLER ameaçou todos os presentes dizendo que se contassem o que tinha se passado no local mataria todos depois que saísse da cadeia; Que o interrogado e seu irmão CARLOS retornaram para casa caminhando; Que durante a caminhada seu irmão CARLOS lhe disse que MARULLER, EMILI e RODRIGO, teriam levado a vítima para o interior do pasto, enquanto CARLOS e VICTOR aguardavam na rua próxima acerca do pasto; Que no dia 24/04/2021 conversou através do aplicativo
whatsapp
com VICTOR, perguntando para este o que teria ocorrido, sendo respondido por VICTOR que não sabia, pois, estava longe na hora dos fatos; Que não falou mais com RODRIGO, MARULLER e EMILI desde o ocorrido; Que não sabe o motivo pelo qual a vítima foi morta; Que viu uma publicação no
facebook
o desparecimento de uma pessoa, vindo a reconhecer como sendo a pessoa que esteve na casa de MARULLER, o qual era um homem dos cabelos ruivos; Que viu o dinheiro da vítima na mão de EMILI e o aparelho celular de cor dourada, também da vítima na mão de MARULLER, não sabendo indicar a destinação dos objetos; Que no grupo de
whatsapp
denominado AMIGOS DA PUTARIA, um membro enviou o vídeo das agressões que a vítima recebeu no momento em que estava no quarto da casa de MARULLER, sendo que nesse vídeo a voz de EMILI aparece (...)” (sic).

A testemunha D. B. de S. declarou em sede policial que “(...)QUE por volta das 17h30min chegou na casa de MARULLER, onde já se encontravam MARULLER e VICTOR CARDOSO; QUE depois chegaram RODRIGO, CARLOS HENRIQUE e GALBER; QUE depois deixou a casa para encontrar EVELIN, com que "ficava", e quando retornou à casa de MARULLER, por volta das 23h, EMILI BLINDADA, namorada do MARULLER, já se encontrava no local; QUE ficou fumando narguilé e bebendo junto com os demais presentes, sendo que MARULLER, RODRIGO e BLINDADA ficaram usando maconha; QUE por volta de 1h da manhã, viu um homem trazido para o interior da casa por MARULLER; QUE MARULLER disse que esse homem já teria passado 3 vezes na porta da casa e por esse motivo obrigou este homem a entrar;
QUE MARULLER, EMILI BLINDADA, VICTOR CARDOSO, CARLOS HENRIQUE e RODRIGO levaram o homem para dentro do quarto e começaram a espancar o homem com socos
; QUE a porta estava trancada, mas que em 2 oportunidades tentou abrir a porta, sendo expulso do local pelos presentes; QUE o homem gritava, pedindo para que parassem as agressões, mas que ouviu MARULLER e EMILI BLINDADA mandarem a vítima calar a boca; QUE as agressões dentro do quarto duraram mais de 1 hora; QUE enquanto as agressões ocorriam, o interrogado e GALBER continuaram fumando narguilé e bebendo; QUE o interrogado não tentou impedir as agressões, pois não sabia o que estava acontecendo; QUE após tirarem a vítima do quarto, MARULLER falou que iria com a vítima até a obra que esta argumentou trabalhar, para verificar se esta era trabalhadora como afirmava;
QUE MARULLER, EMILI BLINDADA, VICTOR CARDOSO, CARLOS HENRIQUE e RODRIGO levaram a vítima a pé para fora da casa e saíram andando; QUE a vítima estava viva nesse momento e saiu andando junto
;
QUE viu MARULLER ordenando que a vítima fosse na frente para indicar o local do seu trabalho;
QUE permaneceu bebendo e fumando narguilé na casa, juntamente com GALBER, e que cerca de meia hora depois MARULLER, EMILI BLINDADA, VICTOR CARDOSO, CARLOS HENRIQUE e RODRIGO voltaram e não falaram nada
; QUE o interrogado perguntou se eles teriam matado a vítima, mas que os envolvidos responderam que o assunto "tinha morrido";
QUE logo em seguida o interrogado pegou seus pertences e foi embora; QUE na noite seguinte o interrogado foi até a casa de RODRIGO para fumarem narguilé, onde estavam MARULLER, VICTOR CARDOSO, CARLOS HENRIQUE e RODRIGO, e sentiu que RODRIGO estava estranho, tendo o interrogado perguntado quem tinha matado o homem, sendo que RODRIGO respondeu "nós matamos o cara"; QUE insistiu com RODRIGO e este disse que estava muito bêbado, mas que lembrava que CARLOS HENRIQUE e VICTOR CARDOSO tinham ficado só olhando à distância, enquanto RODRIGO, MARULLER e EMILI BLINDADA matavam a vítima com pauladas
; QUE perguntou a RODRIGO onde tinham jogado o corpo e que este falou que não sabia; QUE depois disso não falou mais com RODRIGO ou com os demais envolvidos; QUE sabe que MARULLER filmou a agressão no celular deste em um celular novo, mas que EMILI BLINDADA teria quebrado o aparelho por ciúmes; QUE soube também que MARULLER também quebrou o celular por vingança de ter seu celular danificado; QUE enquanto a vítima era agredida ouviu EMILI BLINDADA falando que o homem era do PCC e que estaria "decretado"; QUE não viu ninguém pegando os pertences da vítima, como celular e carteira; QUE ficou sabendo pela mídia que um homem estava desaparecido, e que reconheceu como sendo o homem que foi morto pelas pessoas que estavam na casa; QUE nega ter envolvimento com o crime em questão; QUE nega que tenha agredido a vítima no interior da casa; QUE não procurou a polícia para contar a respeito dos fatos com medo de sofrer alguma represália (...)” (sic).

O representado CARLOS HENRIQUE LEMES DA SILVA ALMEIDA, declarou em sede policial que “(...)
voltou a casa de MARULLER às 19:40 horas, sendo que no local estava somente MARULLER e depois chegou VICTOR, "BLINDADA" (namorada de MARULLER), DIEGO, GALBER LEONARDO e RODRIGO
; Que ali todos, inclusive o declarante e "BLINDADA" passaram a consumir bebida alcoólica (cerveja) e fumando narguilé; Que já passava da meia noite do dia, estavam todos os já citados sentados na sala da casa de MARULLER, quando viram um rapaz passando na rua em frente
a
casa; Que diz o declarante que o rapaz passou duas ou três vezes pela frente da casa em que estavam e o mesmo falava sozinho que era de fora; Que então "BLINDADA" falou para pegarem o cara, pois, era do PCC; Que então o declarante, MARULLER, "BLINDADA" e RODRIGO abordaram o homem ainda na rua e mandaram que o mesmo os acompanhassem até a casa; Que a vítima foi levada para o interior da casa, mas precisamente para um quarto;
Que todos que estavam na casa, inclusive o declarante, MARULLER, BLINDADA e RODRIGO entraram no quarto e ali passaram a desferir vários socos na parte do tórax, braços e costas da vítima
;
Que viu somente "BLINDADA" com um pedaço de madeira nas mãos, a qual batia na vítima; Que BLINDADA dizia que a vítima era da facção PCC e que tinham que matar a mesma; Que MARULLER e RODRIGO também diziam que tinham que matar a vítima já que era do PCC; Que a vítima quando estava sendo agredida no quarto dizia que se fosse do PCC poderia "cobrar" e também pedia para que parassem com as agressões; Que BLINDADA e MARULLER falaram que era para tirar a vítima logo da casa;
Que então MARULLER, BLINDADA, VICTOR, RODRIGO e o declarante levaram a vítima da casa até um pasto que fica no mesmo bairro; Que a vítima saiu da casa caminhando sendo escoltada pelos já citados; Que na casa permaneceram GALBER e DIEGO; Que ao chegar no pasto o declarante e VICTOR ficaram próximo a cerca, sendo que MARULLER, BLINDADA e RODRIGO adentraram no pasto indo até próximo a uma árvore com a vítima; Que o declarante relata que ouvia a vítima gritando e com isso ficou de costas para não ver; Que também ouvia barulho de algo quebrando, parecendo madeira; Que após cerca de 20 minutos MARULLER, RODRIGO e BLINDADA saíram correndo do pasto falando "morreu, morreu", sendo que todos inclusive o declarante voltaram correndo para casa de MARULLER
;
Que MARULLER ameaçou todos os presente dizendo que mataria caso contassem o ocorrido; Que RODRIGO estava com sua camisa de cor branca suja de sangue da vítima; Que o declarante foi agredido com um soco em seu rosto desferido por MARULLER, que em seguida mandou que todos fossem embora da casa, momento em que o declarante pegou sua bicicleta e retornou para sua residência na companhia de seu irmão; Que após agredir a vítima no quarto da casa o declarante pegou a quantia R$ 26,00 (vinte e seis reais) e um telefone celular de marca Samsung, de cor branca e dourada, todos de propriedade da vítima e levou consigo; Que o aparelho celular, que tem sido utilizado pelo declarante, está sendo entregue neste ato para ser apreendido pela autoridade policial; Que no momento das agressões no quarto viu DIEGO e BLINDADA filmando as agressões, BLINDADA com seu próprio telefone e DIEGO com o celular de MARULLER; Que no mesmo dia BLINDADA e MARULLER quebraram o celular um do outro por ciúmes; Que não recebeu os vídeos gravados no quarto durante as agressões a vítima e não sabe informar quem tenha (...)’ (sic)

Consta na representação que diante da contradição das declarações de D. B. de S. e CARLOS HENRIQUE LEMES DA SILVA ALMEIDA, a Autoridade Policial realizou acareação com eles, ocasião em que DIEGO admitiu que em dado momento adentrou ao quarto por curiosidade para ver o que acontecia, sendo que MARULLER lhe entregou seu próprio celular para que gravasse as agressões. Mais uma vez negou ter agredido a vítima.

Os aparelhos celulares utilizados por DIEGO, GALBER e CARLOS HENRIQUE (este último de propriedade da vítima) foram apreendidos, bem como o aparelho celular de EMILI CAROLAINE.

Diante dos fatos, foi instaurado o Inquérito Policial nº 87/2021 e o Procedimento de Apuração de Ato Infracional nº 03/2021 para apuração das condutas praticadas pelos menores EMILI CAROLAINE NOVAIS SILVA e CARLOS HENRIQUE LEMES DA SILVA ALMEIDA.

Retomando-se os requisitos legais, no caso, tem-se que o crime imputado é doloso, tem pena máxima superior a 04 anos e classificado como hediondo.

Quanto aos pressupostos, presentes a necessidade de garantia da ordem pública e conveniência das investigações/instrução criminal.

A necessidade de garantir a ordem pública demonstra-se pela gravidade em concreto do delito, cometido mediante conluio de pelo menos cinco pessoas, recurso que dificultou a defesa da vítima (a qual estava em estado de embriaguez alcoólica), com emprego de tortura (espancamento com pedaços de madeira e barras de ferro) e por motivo fútil (suspeita dos representados de que a vítima integrava facção criminosa rival), indicando periculosidade acentuada. Além disso, conforme consta das declarações perante a Autoridade Policial, testemunhas foram ameaçadas caso relatassem algo relacionado à prática do homicídio
.

Diante deste cenário, é necessária e conveniente a decretação da segregação provisória dos representados a fim de garantir a instrução criminal, de modo a permitir à autoridade policial investigar, sem qualquer constrangimento ou risco à integridade física e psicológica das testemunhas, que, com certeza, ficarão atemorizadas em esclarecer os fatos se os representados permanecerem em liberdade, inibindo, inclusive, que tornem público o cometimento de eventuais outros ilícitos relacionados ao ora investigado.

In
casu
, portanto, a prisão cautelar dos representados RODRIGO BORGES MATOS DA SILVA e VICTOR HUGO DA SILVA CARDOSO destina-se à garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

[...]

(ID
89023973
)
Destacamos

Resta, pois,

evidenciado
,

que a prisão preventiva do paciente está embasada
na
suposta
gravidade do
modus operandi
em tese perpetrado
por ele
e
pelos
demais
coautores do crime
,
visto que o delito foi “
cometido mediante conluio de pelo menos cinco pessoas, recurso que dificultou a defesa da vítima (a qual estava em estado de embriaguez alcoólica), com emprego de tortura (espancamento com pedaços de madeira e barras de ferro) e por motivo fútil (suspeita dos representados de que a vítima integrava facção criminosa rival), indicando periculosidade acentuada
”.

Aliás, acerca da necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados pelo paciente,

o Superior Tribunal de Justiça
,
mutatis mutandis
,
firmou o seguinte posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
PACIENTE FORAGIDO.
RECUSO DESPROVIDO.

1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade
,

o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão da gravidade do delito e da periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi empregado no cometimento de homicídio qualificado
, praticado no interior da residência da vítima, ocasião em que, após ingerirem juntos bebida alcoólica, iniciaram discussão com a chegada do filho do paciente, também visivelmente alterado, o que culminou na efetuação de disparo de arma de fogo por parte do réu a atingir de maneira fatal a vítima.

Após, em retirada, efetuou outro disparo para cima por ter a esposa do ofendido derrubado a sua moto ao chão.

2. Não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, uma vez que a defesa busca utilizar o período no qual o paciente permaneceu foragido como justificativa para afastar a necessidade de constrição cautelar, entendimento que contraria o texto do art. 312 do Código de Processo Penal. Isso
porque, o fato de o paciente ter comparecido à delegacia espontaneamente 4 dias após a data dos fatos demonstra que ele tinha conhecimento do procedimento inquisitorial e, tendo sido procurado para ser citado nos endereços fornecidos, não foi encontrado, consoante as informações prestadas pelo Juízo de origem. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 612.823/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021)
.
Destacamos

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA JUSTIFICADA.

NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
MODUS OPERANDI.
DELITO PRATICADO NO CONTEXTO DE RIVALIDADE PELA PRÁTICA DE NARCOTRAFICÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes.

2. A dificuldade em apurar delitos dessa natureza – homicídio qualificado – não pode ser utilizada em benefício do suposto agente criminoso.

3.
A aplicação de medidas cautelares diversas de prisão mostram-se
insuficientes, em razão da
periculosidade do réu, aferida a partir do modus operandi da ação delituosa
,
no qual a tentativa de homicídio decorreu de disputas ligadas à
narcotraficância
, o que demonstra a necessidade de resguardar a ordem pública, bem como
pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o réu permanece foragido.

4. Recurso
emhabeas
corpus improvido.

(
STJ,
RHC 137.591/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
26/05/2021
).
Destacamos

Portanto, ao contrário do afirmado nesta impetração, a
s

decisões
acima reproduzida
s
não viol
aram
o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, tendo em vista que se encontra
m
embasada
s
em elementos concretos que demonstram a necessidade da prisão preventiva ora hostilizada
.

Destarte
, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância singela, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Daí por que, e
mbora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que

o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva
,
quanto
o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema
para a garantia da ordem pública,
da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Além do mais
,
deve ser registrado
que a Lei n. 12.403/11– que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal
–,
estabeleceu de f
orma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Logo
, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Por conseguinte,

é insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que
providência menos gravosa do que sua custódia provisória não seria suficiente para
garantir a ordem pública
.

Por derradeiro,
a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejarem a restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça
segundo o qual:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando p
resente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Victor Hugo da Silva Cardoso
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021